Tribunal: STF
Processo: HC 245061
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi da prática criminosa, na medida em que, juntamente com o corréu, surpreendeu as vítimas enquanto estavam trabalhando em um estabelecimento comercial, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, subtraiu diversos bens dos ofendidos. Na sequência, empreendeu fuga em um veículo conduzido por uma mulher não identificada, circunstâncias que evidenciam o risco ao meio social. Ademais, a prisão preventiva também foi justificada em razão da necessidade de se coibir a reiteração delitiva, tendo em vista os registros criminais do acusado. 2. Demonstrada a concreta fundamentação da segregação cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, não há falar em violação ao art. 315, § 2º, do CPP. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.



    Pretendem os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada após a suposta prática do crime de roubo circunstanciado - ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que, além de não haver fundamentação idônea a lastrear o édito prisional, ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque presentes condições pessoais favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade, contudo, não pode ser aferida de pronto. Diversamente do que alegam os impetrantes, pela documentação que instrui o presente mandamus, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea, pois (eDOC 6, p. 4):



     A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, descrevendo a conduta do ora agravante, entendeu que restou demonstrada sua maior periculosidade, ante o modus operandi da ação delituosa, na medida em que, juntamente com o corréu, surpreendeu as vítimas enquanto estavam trabalhando em um estabelecimento comercial, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e faca, subtraiu diversos bens dos ofendidos. Na sequência, empreendeu fuga em um veículo conduzido por uma mulher não identificada, circunstâncias que evidenciam o risco ao meio social. 



    Ademais, a prisão do paciente também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que possui registros criminais. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, tal como o Superior Tribunal de Justiça, reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal, porquanto “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública [...]. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime” (RHC 240353 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.05.2024). 



     Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Observe-se, aliás, que, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na ambiência desta Suprema Corte é pacífica a compreensão de que “A existência de condenações criminais transitadas em julgado, reveladoras dos maus antecedentes e da reincidência, revela o risco de reiteração, a justificar a prisão preventiva” (HC 125552, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 29.08.2016).



    Ressalte-se que até mesmo “A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa” (HC 218863 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023). 



    Assim, a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais, antigas ou em andamento, que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. 



    Ademais, já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes” (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Outrossim, saliento que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente